Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-55.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021947-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 041.660.331-90 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – REVELIA E PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS –AFASTADOS – VICIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

Demonstrado que a apresentação da contestação pela parte demandada ocorreu no prazo estabelecido em lei, não há falar em revelia ou preclusão para a produção de provas.

Na espécie, não caracterizada a propaganda enganosa de parcelas fixas, máxime considerado que o contrato foi assinado em tempo posterior à validade da promoção ofertada pela empresa demandada, bem assim pelo fato de estar expressamente pactuado os reajustes mensais das parcelas contratadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021947-55.2021.8.11.0041

APELANTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA

APELADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA

Proc. referência
: Ação de Revisão de Contrato n. 1021947-55.2021.8.11.0041 - 4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Fernando José de Almeida.

AÇÃO
: Revisão de Contrato ajuizada por Fernando José de Almeida em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da inicial.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no equivalente a 10% sobre o valor da atualizado da causa, porém manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da revelia em razão da intempestividade da contestação, bem assim a preclusão para as provas e, ainda, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e valoração das provas produzidas de forma unilateral pela requerida e com assinaturas discordantes do contrato social da empresa

Afirma ainda que foi induzido a erro na assinatura do contrato em questão motivado por propaganda enganosa de parcelas fixas, sem juros e correção monetária.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com a determinação de baixa ao juízo de origem para nova análise o feito e produção de prova testemunhal.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 152877027.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e não produção da prova oral e pericial. Ultrapassada a questão, saber se ficou configurada a revelia e a preclusão para a produção de prova pela parte requerida apelada e, ainda, saber se ficou demonstrado vício no contrato imobiliário decorrente de propaganda enganosa.

A lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária firmado em 01/03/2018 por Fernando José de Almeida com BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. para a aquisição do LT 29, QD 29, com área de 200m
2
localizado no Loteamento Residencial Mirante do Parque, em Cuiabá, pelo preço de R$55.458,90, a ser pago com uma entrada à vista de R$829,57, duas parcelas de R$500,00 com vencimento da primeira para 20/04/2018, mais 160 parcelas de R$649,47, com vencimento inicial em 20/06/2018 e na mesma data dos meses subsequentes, com reajuste pelo IGPM.

Narra a inicial que o autor apelante foi induzido a erro, em razão de veiculação de publicidade enganosa que oferecia a comercialização da unidade imobiliária com parcelas fixas e sem correção monetária, todavia, no contrato constou a previsão de correção das parcelas pelo índice IGPM/FGV, além do acréscimo de 0,94% de juros mensais, porquanto postula a revisão das prestações para o pagamento do valor incontroverso dos autos (R$ 649,47), sem juros ou correção monetária, bem assim a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da ação, por considerar que não ficou demonstrada a propaganda enganosa perpetrada pela parte requerida, em razão da promoção veiculada em data anterior a assinatura do contrato. Decisão que é objeto deste recurso.

De início, no que tange ao cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, tem-se que essa questão já foi objeto de análise no
Agravo de Instrumento n.

1005191-60.2022.8.11.0000
, julgado em 11/05/2022, que afastou a ocorrência d
o referido cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, considerado que no caso a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

Ademais,
na hipótese, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas (oral e pericial) em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O Juízo de origem entendeu que os elementos carreados aos autos são suficientes para o julgamento da lide e não se faz necessária a instrução processual.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Rejeita-se
, portanto a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

No mais, à evidência, não configura intempestiva a contestação apresentada em 23/08/2021 e, por conseguinte, não há falar em preclusão para a produção de provas pela requerida apelada, considerado o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias úteis ocorrido a partir da audiência de conciliação realizada em 02/08/2021 (Id.
152876999 – pág. 1-2).

Ressalta-se, d
emonstrado que a apresentação da contestação pela parte demandada ocorreu no prazo estabelecido em lei, não há falar em revelia ou preclusão para a produção de provas.

No que tange ao vício no contrato por propaganda enganosa, observa-se que não ficou caracterizado.

A parte requerida apelada comprova que a promoção veiculada para as parcelas fixas do contrato teve prazo certo e determinado, qual seja, o período de 02/07/2017 a 25/08/2017, bem assim para o caso de parcelamento em 48 (quarenta e oito) parcelas (Id. 152877004) e, no caso, o autor apelante assinou o contrato em 01/08/2018, um ano depois do final da promoção e, ainda, parcelado em 160 meses.

Ademais, verifica-se do contrato colacionado, que o reajuste das parcelas por juros e correção monetária está expressamente estabelecido no pacto, o que, a toda evidência, o apelante teve ciência dos valores a ser corrigido no próprio ato da assinatura.

Nesse sentido, a sentença impugnada registrou:

“(...) a alegação de que as parcelas deveriam ser fixas, por conta de suposta promoção vinculativa veiculada pela imagem colada na inicial, não induz ao engano alegado pelo autor, mormente por que o contrato assinado no ID 58360355, contém de forma expressa a forma de pagamento e a incidência de reajuste das parcelas.

Nota-se que a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar que a promoção de parcelas fixas foi específica para as vendas ocorridas entre 02/07/2017 a 25/08/2017, e o autor adquiriu o imóvel em 01/03/2018.

Ora, se houvesse engano justificável, este era perceptível a partir da parcela vencida em 20/06/2018, e, para tanto, o autor tinha a opção de pedir a rescisão contratual, o que não fez, pelo contrário, buscou o judiciário somente em junho/2021, para alegar a propaganda enganosa, evidentemente, não existente na espécie.

No caso, repita-se, inexiste vício de consentimento no contrato ou propaganda enganosa que autorize este Juízo a declarar inexigíveis as cláusulas contratuais, tampouco restou configurada qualquer situação que configure danos morais ao autor.

A pretensão de revisar as cláusulas, por alegada abusividade e anatocismo, deve ser objeto de ação competente no juízo bancário”.

Assim, não restou caracterizada a propaganda enganosa de parcelas fixas, máxime considerado que o contrato foi assinado em tempo posterior à validade da promoção ofertada pela empresa demandada, bem assim pelo fato de estar expressamente pactuado os reajustes mensais das parcelas contratadas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 58, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para a 15% sobre o valor da atualizado da causa, porém mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023